Tribunal: TJDFT
Processo: 0733813-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. ACORDO HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO PROLATOR DO JULGADO.
1. Cabe ao Juízo prolator da sentença proferida em ação de divórcio e partilha de bens, o processamento do cumprimento de sentença que visa compelir a ex-esposa ao cumprimento do acordo homologado, à entrega dos bens partilhados e ao pagamento de seus consectários lógicos.
2. Aplica-se ao caso a regra prevista no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a qual determina que o processamento do cumprimento de sentença deve ocorrer no Juízo que apreciou a demanda.
3. Recurso conhecido e provido.